Tribunal: TJMT
Processo: 1007064-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007064-95.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIVALDO DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 061.047.961-09 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE IRANILDO DA SILVA - CPF: 114.663.224-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ALEGADA A LEGÍTIMA DEFESA PARA SUBSIDIAR A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA JUDICIALIZADA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONTROVERTIDA NO ACERVO PROBATÓRIO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. VINDICADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – ATRIBUIÇÃO DOS JURADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, da CF.

2. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

3. Pronúncia mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

ERIVALDO DO NASCIMENTO MARTINS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ERIVALDO DO NASCIMENTO MARTINS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da
Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
nos autos da ação
penal n.o

5641-06.2016.811.0008 — cód. 116410
, que
o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121, §2.o, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
124724890
, a i. defesa ventila a tese de legítima defesa apresentada pelo recorrente, a fim de vê-lo impronunciado ou mesmo
absolvido sumariamente
; ao tempo em que almeja,
subsidiariamente
, a
exclusão das qualificadoras
referentes ao motivo fútil e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
reputando-as manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões jungidas sob o ID
124724895
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme visto no ID 124724896.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
133939727,
opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do recurso manejado por
ERIVALDO DO NASCIMENTO MARTINS
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A narrativa ministerial dá conta de que
no dia 22/10/2016, por volta de 20:00 horas, em uma mercearia situada no Distrito de Assari-MT, termo da comarca de Barra do Bugres/MT, o réu
ERIVALDO DO NASCIMENTO MARTINS
, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
José Iranildo da Silva
, desferindo-lhe golpes com um podão, atingindo diversas regiões do corpo, principalmente no antebraço esquerdo, costas e barriga, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme restou apurado, no dia dos fatos, o acusado saiu à procura da vítima, a fim de lhe cobrar uma dívida antiga de R$ 20,00 (vinte reais), a qual, inclusive, já havia sido quitada.

Nesse cenário, o acusado, então, armado com um podão, ao encontrar com a vítima em uma mercearia, e por conta da referida dívida, começou de imediato o ataque homicida, desferindo-lhe diversos golpes, em várias partes do corpo, sendo que somente não concluiu seu intento em ratão da intervenção de
Josival da Silva
, o qual fechou a porta de seu estabelecimento, impedindo o réu de entrar e consumar seu intento, sendo a vítima encaminhada para
atendimento médico
.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Do almejado reconhecimento da tese de legítima defesa:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu; ao passo que, somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência de dolo, a divergência deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, atento ao standard probatório angariado, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

Isso porque a
materialidade
da infração penal
encontra-se delineada no boletim de ocorrência de ID
124724870 - Pág. 6/7
, termo de exibição e apreensão de ID 124724870 - Pág. 8, do relatório policial instruído com o boletim médico de atendimento de urgência e emergência, além das respectivas fotos das lesões vistas no ID 124724887 - Pág. 11/14, além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de
ERIVALDO DO NASCIMENTO MARTINS
no ilícito, notadamente porque admitiu em juízo que, na mencionada data, desferiu golpes contra a vítima com uma faca que trazia consigo.

Nesse ponto, o interrogatório do ora recorrente descreve o contexto fático sob sua ótica, à medida em que, após procurar a vítima para resolverem desacerto havido em um bar [quando a vítima teria batido no réu com um taco de sinuca], foi surpreendido por este com uma faca em mãos, e, antecipando-se ao ataque, confirma que passou a faca que trazia consigo, próximo ao braço do ofendido (ID 124724870 - Pág. 126).

Vê-se dos autos que o ponto nodal da questão repousa na tese defensiva de que o recorrente agiu em
legítima defesa
, ainda que putativa, visando tão somente repelir injusta agressão possivelmente efetivada pela vítima.

Conquanto o ora pronunciado negue a existência de previa dívida mantida pela vítima, e tenha detalhado o fato ilícito com pormenores, não se descuida que trazem a narrativa sob a perspectiva de sua defesa, e, após análise acurada do feito, não há como afirmar, de maneira insofismável, que tenha agido acobertado pela excludente da legítima defesa.

A uma, porque, a versão judicial apresentada pelo acusado diverge daquela apresentada por ele na fase policial, oportunidade na qual relatou apenas a constatação do fato da vítima estar com um podão em mãos, tendo ainda confessado o pronto desferimento de golpe contra a barriga da vítima, bem como em outras partes do corpo da vítima. Ademais, ponderou que “
só não terminou de matar o mesmo pelo fato de que ele conseguiu correr; QUE afirma que ‘ELE SÓ NÃO SEPERROU PORQUE CORREU’; [...]” sic
ID 124724870 - Pág. 20.

Por sinal, muito embora a vítima tenha sido ouvida em nenhuma das etapas da persecução, já que, num primeiro momento foi
“encaminhada para o hospital em Cuiabá devido a gravidade das lesões”
ID 124724887 - Pág. 11, e não foi localizada pelo juízo para ser ouvida no Estado de Alagoas (ID 124724870 - Pág. 190), não se descuida que o feito está instruído com as declarações prestadas em juízo pelas testemunhas, corroborando a versão deduzida pelo
Parquet.

As elucidações trazidas pela testemunha
Ana Paula da Silva
, irmã do ofendido,

perante a autoridade policial e em juízo (ID 124724870 - Pág. 38 e ID 124724870 - Pág. 124), notadamente no que se refere ao que soube do ilícito segundo o narrado por seu irmão, ora vítima, bem como por sua cunhada,
Ana Lucia da Silva Nascimento
, asseverando, em linhas gerais, a ausência de provocação ou ameaça por parte da vítima contra o réu, tampouco efetiva discussão antes das agressões suportadas, além da provável ação repentina do acusado, porquanto, a partir do que soube pela vítima, o primeiro golpe teria sido destinado à cabeça da vítima, enquanto estava sentado mas, por reflexo defensivo, atingiu-lhe o braço.

Ademais, a testemunha ponderou a pluralidade de lesões sofridas pela vítima, em harmonia àquelas constantes do boletim de atendimento de urgência e emergência de ID 124724887 - Pág. 13, localizadas no antebraço esquerdo, costas e flanco direito; bem com descreveu em seus relatos a provável futilidade na motivação do ilícito, consistente na suposta cobrança de uma dívida de R$ 20,00 (vinte reais) a qual já havia sido quitada por sua mãe.

Na mesma toada, as declarações apresentadas pelos policiais que atenderam a ocorrência, dos quais
Francisvaldo Souza Oliveira
e
Odarly Mudo da Silva
dão conta da precária situação que encontraram a vítima, ensanguentada e quase sem reação, bem como do contexto narrado pelos presentes, descrevendo a vítima pedindo asilo, ao mesmo tempo em que a porta do local foi fechada, impedindo a entrada do réu.

O testemunho de
Francisvaldo
ainda elucida o quanto declarado pela vítima enquanto aguardava socorro, relatando que o golpe sofrido nas costas foi dando quando corria, tentando se afastar da ação do réu; e, de outro lado, replicou o declarado pelo réu logo após sua prisão, confirmando ter desferido os golpes contra a vítima e que o móvel do ilícito seria a cobrança de uma dívida.

A duas porque, as peculiaridades do caso
sub judice
colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofrera injusta agressão, nos termos estipulados no art. 25 do Código Penal.

Tal perspectiva faz-nos questionar se a deflagração de ao menos três golpes com uma arma branca, direcionados a regiões vitais e que efetivamente atingiram o ofendido em seu flanco, causando-lhe as lesões descritas no boletim médico visto no ID 124724887 - Pág. 13, segundo o qual ensejaram perda de tecido e reclamaram a realização de cirurgia em caráter emergencial, direcionado ao município de Cuiabá/MT; foi o meio moderado, ou não, caso tenha sido real e injusta a alegada agressão da vítima em tentar intimidar o réu (cuja menção nos autos consta apenas nas declarações do réu).

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu é confrontada por outros elementos de provas, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada e em certa medida amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, evidenciada em meios de prova válidos, dentre eles a prova testemunhal bem como aquela indireta e também os indícios, tidos no art. 239 do CPP como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
, amealhados ante então na persecução criminal.

Logo,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

ERIVALDO DO NASCIMENTO MARTINS
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se esta de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequada sua pronta
absolvição sumária.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019,DJe 21/06/2019).

Feitas tais considerações, mantenho a pronúncia do recorrente.

2.

Do almejado afastamento das qualificadoras:

No que tange a última vertente recursal, não obstante a i. Defesa sustente que as qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima são imputações de manifesta improcedência, entendo que
o reconhecimento quanto à presença destas não se mostra ilegal ou teratológico.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência,
já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso concreto, ao que se dessume da exordial acusatória e da r. pronúncia, o motivo do crime foi classificado como
fútil
ponderando

a
desproporcionalidade
, em tese, entre a causa e o atentado contra a vida do ofendido, porquanto, o elemento lastreador do delito seria
“uma dívida no valor de R$ 20,00 (vinte reais)” sic
ID 124724870 - Pág. 208.

A despeito da sintética fundamentação expendida pelo d. magistrado
a quo
, a atenção à integralidade da pronúncia e aos elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente as declarações do próprio réu e aquelas apresentadas em juízo pelas já mencionadas testemunhas, permitem concluir que é plausível a alegação do aparente desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente,
de modo que a alardeada injusta agressão justificadora da atitude adotada pelo réu não se apresenta como única versão dos fatos, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

No mesmo sentido, quanto à qualificadora referente à suposta utilização de
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima
, à par do descrito na denúncia, o d. magistrado a quo reconhecer sua incidência
“uma vez que os golpes foram aplicados pelo réu às costas da vítima” sic
ID 124724870 - Pág. 208.

Todavia, ainda que a i. defesa insista em fazer prevalecer a tese de que a vítima é quem teria investido contra o réu, não vislumbro ocorrência de circunstância que resulte na manifesta improcedência do tipo penal derivado em questão, porquanto tal escusa não se revela absoluta nos autos.

Além do mais, os meandros trazidos aos autos pela prova testemunhal judicializada sugerem a possibilidade de procedência da qualificadora em comento, sob o fundamento de que a dinâmica dos fatos, aparentemente, evidencia a surpresa na abordagem da vítima, e é crível que tenha sido alvejada nas costas enquanto tentando se afastar do réu, ao que se alia
as múltiplas regiões em que fora lesionada, o que demonstra ser possível ter o acusado
ERIVALDO
agido de modo a dificultar ou impossibilitar a defesa dos ofendidos.

Dessarte, a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras previstas no
art. 121, §2.o, inc. II e IV, do Código Penal
.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ERIVALDO DO NASCIMENTO MARTINS
,
mantendo incólume
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da
Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
nos autos da ação
penal n.o

5641-06.2016.811.0008 – cód. 116410.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022